Tribunal: TJDFT
Processo: 0737077-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0008465-28.1994.4.01.3400. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INFORMAÇÕES SOBRE ABERTURA DE INVENTÁRIO. RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO. HERDEIROS. EMENDA SATISFATÓRIA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. O princípio da cooperação, disposto no art. 6o do CPC/15, prevê que todos os sujeitos do processo devem cooperar para que se obtenha uma decisão de mérito justa e efetiva, inclusive o magistrado.
2. Consideram-se atendidas as determinações de emenda à inicial quando a documentação indicada pelo d. Juízo a quo e as procurações foram regularmente colacionadas nos autos, assim como apresentada nova petição inicial adequada ao rito da liquidação de sentença, além de ter sido requerida pelos autores a qualificação de todos os herdeiros no polo ativo da demanda, daí porque é incabível a extinção do processo sem resolução do mérito.
3. Deu-se provimento ao recurso.